Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. CONCLUSÃO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DA NARRATIVA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONTA BANCÁRIA. VALIDADE DE UMA DAS CONTAS RECONHECIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO LÓGICO COM A CONTA ANTERIOR.

1. Conforme já explicitado em demanda anterior entre as mesmas partes, em que foi narrada a mesma causa de pedir, mostra-se inepta a petição inicial cuja conclusão não decorre logicamente dos fatos narrados e cujo pedido aponta para a declaração de inexistência de dívida sem relação com o contrato que a própria autora afirma ter celebrado.

2. A modificação do pedido afasta a identidade entre as ações, de modo que não se verifica o óbice da coisa julgada. Entretanto, se a parte repete a mesma causa de pedir, apenas apontando qual a conta a que se refere seu pedido de declaração de inexistência de débito, incorre no mesmo vício da petição inicial anterior, sendo, portanto, inepta nos termos do art. 330, § 1o, inciso III, do CPC.

3. Tratando a petição inicial de dívida que remonta a data anterior à própria abertura da poupança que a autora admite ter - e cuja validade já foi decidida em juízo, com trânsito em julgado -, com números de contas distintas, é imprescindível que, além da correta indicação de qual delas é objeto do pedido de declaração de inexistência, haja a declinação de causa de pedir logicamente compatível com tal pretensão.

4. Apelação não provida.